Tribunal: CARF
Processo: 10725.721235/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721235/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.220 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO ALBERTO CRUZ PAULINO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO DE TERCEIROS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes.
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 7/2015
RFB.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas com a
fisioterapeuta Amanda Milanezi Ramon. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa Sáteles e Miriam Denise Xavier
(presidente) que negavam provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.219,
de 11 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10725.721232/2011-44, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721235/2011-88
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721235/2011-88

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ANTONIO ALBERTO CRUZ PAULINO DE CARVALHO, contribuinte, pessoa
física, já qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da
5a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-53.824, que julgou procedente em parte o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções
indevidas com despesas médicas, instrução e dependente, além da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2010, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações, em síntese:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Juridica
Em decorrência do contribuinte regulamente intimado, não ter atendido a intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
(...)
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
(...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Com base no art.6o A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação
dada pela IN RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, foi realizada revisão de lançamento da
Notificação, conforme Despacho Decisório no 52/2015 fls. 63/66.
Foi dada ciência ao contribuinte do Despacho Decisório, tendo o contribuinte
apresentado manifestação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar a Impugnação Procedente em Parte, para alterar o crédito tributário apurado após a
Revisão de Lançamento para o valor de R$ 12.466,33.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721235/2011-88

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, questionando apenas as despesas médicas, mais especificamente aduzindo que os
valores despendidos com o plano de saúde são referentes aos filhos e o recibo da profissional
glosada esta completo de acordo com os requisitos legais.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, restou mantida pela decisão de piso parte da glosa
com despesas médicas, além da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se
apenas quanto à glosa da despesa médica, especificamente com o Plano de
Saúde e a despesa com fisioterapia. Portanto, a lide encontra-se limitada à
glosa da despesa médica.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria
controvertida:

DA DESPESA MÉDICA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721235/2011-88

bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as
despesas dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas
do titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a
legislação tributária.
Na hipótese dos autos, resta em litígio a despesa médica referente ao “plano de
saúde” e a beneficiária Amanda Milanezi Ramon.
Feita essas considerações, passamos a análise das deduções pleiteadas, bem
como da documentação acostada.

Despesa com Plano de Saúde

O contribuinte questiona a dedução do plano de saúde das beneficiárias Patricia
Cruz de Carvalho, Bianca Cruz de Carvalho e Maria Tereza Pereira Pinto
Ferreira, alegando tratar-se de dependentes (filhas e esposa).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721235/2011-88

Pois bem! Como visto alhures, na dedução de despesa de saúde o contribuinte
só pode deduzir as suas próprias despesas e a dos seus dependentes
constantes na sua DIRPF. Na declaração do defendente, ano calendário 2007, só
consta como dependente o seu filho, trecho pertinente abaixo colacionado.

Desta forma só é possível aceitar como dedução do pagamento do plano de
saúde o valor pago para o titular e o do seu dependente constante na DIRPF, seu
filho Andre Cruz de Carvalho, o que já foi restabelecido pela decisão de piso.
Neste diapasão, em relação as demais beneficiárias, por não constarem no rol de
dependentes do contribuinte, impossível restabelecer o valor pago a título de
plano de saúde.

Despesa com Amanda Milanezi Ramon

Ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade preparadora, através do Despacho Decisório n° 51/2015, entendeu
por bem manter a glosa, sob o argumento de que
Glosa mantida. O documento não é hábil para comprovação da despesa médica,
por não constar no recibo o endereço do prestador dos serviços, fls. 13 a 16.
No mesmo sentido, concluiu a DRJ, senão vejamos:
15. Em relação a glosa de deduções de despesas médicas no valor de R$
6.000,00 que tem como beneficiária Amanda Milanezi Ramon, CPF:
091.469.057-40, a glosa deve ser mantida, pois os recibos apresentados não
constam o endereço de quem recebeu o rendimento, conforme determina o art.
80, § 1o, inciso III do RIR. Neste ponto não assiste razão ao impugnante.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação em sede recursal
recibos com o endereço aonde os serviços foram prestados.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante
e julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece
acolhimento, como passaremos a demonstrar.
A legislação vigente exige que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço,
CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do beneficiário do
serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in
verbis:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a
glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da
despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo
medico, não limitou os meios de prova do contribuinte, pois poderão ser
utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do médico
responsável em que conste as informações ausentes no recibo anteriormente
apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721235/2011-88

Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração. Conforme compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972 e do art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo
com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para
comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas
provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da
própria Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos
desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que
permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes
à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a
glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de
ofício por meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é
majoritária pela sua aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas
médicas a ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o
no CPF e não havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas,
deve ser restabelecida a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721235/2011-88

GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de
identificação do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada
pelo contribuinte, na forma de declaração do médico responsável pela emissão
dos recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários, é suficiente
para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência
da descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para
comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade
fiscal glosar a dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum
outro elemento a evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Inclusive, esta Colenda Turma já se manifestou no mesmo sentido, conforme
esposado nos Acórdão n° 2401-009.048, da lavra do Ilustre Conselheiro
Cleberson Alex Friess, e n° 2401-008.806, tendo como Relatora Andrea Arrais
Viana Egypto.
Como infere-se pela legislação e jurisprudência acima colacionadas, entendo
que a ausência de indicação de endereço do profissional médico no recibo não é
suficiente para manutenção da glosa quando, da análise do conjunto fático
probatório adunado aos autos, não se verifica qualquer dúvida razoável ou
elemento que afaste a veracidade das informações constantes nos recibos.
Ademais, os recibos colacionados junto ao recurso trazem o endereço aonde o
serviço fora realizado.
Neste diapasão, deve ser restabelecida a dedução da despesa com fisioterapeuta
no importe de R$ 6.000,00.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas com a
fisioterapeuta Amanda Milanezi Ramon.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.220 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721235/2011-88

Fl. 158
DF CARF MF
Original